Tribunal: TJDFT
Processo: 0704462-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA E HONORÁRIOS DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio SISBAJUD realizado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de redução do valor dos astreintes e a incidência de juros de mora e das cominações previstas no art. 523 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que a multa cominatória pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva ou seja demonstrado o cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Inteligência do art. 537, § 1o, do CPC.
4. O valor arbitrado atende ao critério da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa, sem representar enriquecimento indevido da parte agravante, mantendo, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial...
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, os juros de mora não incidem sobre as astreintes arbitradas pelo descumprimento da obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem.
6. As cominações do art. 523, § 1o, do CPC não são devidas no cumprimento de sentença que busca a execução da multa cominatória fixada, pois estas não possuem caráter condenatório, e sim coercitivo, não transitando em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1o e 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1661221/SP, de relatoria do Min. Raúl Araújo, REsp 1699443/PB, de relatoria da Min. Regina Helena Costa, da 1a turma, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.379/SP, de relatoria do Min. Marco Buzzi, da 4a Turma, Acórdão 1960119 de relatoria do Desembargador Alfeu Machado, da 6a Turma Cível, Acórdão 1954966 de relatoria do Desembargador Luis Gustavo B. de Oliveira, da 3a Turma Cível, Acórdão 1948426 de relatoria do Desembargador Teófilo Caetano, da 1a Turma Cível, Acórdão 1951296 de relatoria da Desembargadora Leonor Aguena, da 5a Turma Cível, Acórdão 1917586, de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, da 7a Turma Cível, Acórdão 1687669, de relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, da 6a Turma Cível.